Tribunal: TJDFT
Processo: 0738416-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO. BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OUTROS IMÓVEIS. PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE RISCO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do preceito que proíbe a inovação recursal e do fato de que não foram objeto da decisão agravada a suposta prática de fraude à execução, de litigância de má-fé e de falsidade ideológica pelo agravado, o conhecimento do presente recurso sobre a respectiva temática implicaria em supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.
2. Nos casos em que os fatos não se encontram suficientemente esclarecidos, mostra-se necessário o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente; o que não é possível neste Juízo incipiente.
3. Ausente o concreto perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo em detrimento da parte autora/agravante, a medida que se mostra prudente é a manutenção da r. Decisão agravada até que suficientemente esclarecidas as informações apresentadas pelo ora recorrente. Tão logo provado o seu direito, se assim acontecer, o Agravante poderá ver realizado o leilão judicial para alienação do imóvel penhorado e a consequente quitação do crédito.
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.